Tribunal: TJSP
Processo: 2125525-21.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA e ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - Impetração visando o reconhecimento de constrangimento ilegal, com a consequente soltura do acusado – Impossibilidade – Necessidade de acautelar a instrução criminal – Paciente que destruiu o telefone celular no momento da abordagem – Além disso, a reincidência evidencia o risco de reiteração

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA e ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - Impetração visando o reconhecimento de constrangimento ilegal, com a consequente soltura do acusado – Impossibilidade – Necessidade de acautelar a instrução criminal – Paciente que destruiu o telefone celular no momento da abordagem – Além disso, a reincidência evidencia o risco de reiteração delitiva, tornando a medida extrema necessária para resguardar a ordem pública – Insuficiência das cautelares diversas – Predicados pessoais favoráveis que, por si, não afastam a necessidade da prisão – Ordem denegada.